Tribunal: TJMT
Processo: 1005241-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005241-23.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
AGRAVADO: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR
Manifesto meu impedimento para atuar no feito e incidentes posteriores (art. 147 do CPC - Id. 45324019 - na origem - fl. 119).
Redistribua-se.
Cuiabá, 30 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges